Tribunal: TJSP
Processo: 0000474-54.2021.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito ministerial de cassação da decisão que indeferiu a inicial de execução da pena de multa por falta de interesse de agir, face a seu valor inferior a 1.200 UFESP's – Atendimento – Necessidade – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Valor

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito ministerial de cassação da decisão que indeferiu a inicial de execução da pena de multa por falta de interesse de agir, face a seu valor inferior a 1.200 UFESP's – Atendimento – Necessidade – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Valor inferior à 1.200 UFESP's – Irrelevância em sede de Execução Penal – AGRAVO PROVIDO.